Tribunal: TJDFT
Processo: 0702377-85.2024.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702377-85.2024.8.07.0002 RECORRENTE: FAUSTO ALVES DE SOUSA RECORRIDO: BANCO ITAUCARD S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. VÍCIO INEXISTENTE. INOVAÇÃO RECURSAL. OCORRÊNCIA. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. POSSIBILIDADE. RECURSO REPETITIVO. STJ/RESP 973.827/RS E STF/RE 592.377/RS. TARIFAS BANCÁRIAS. RESP. 1.578.526/SP. TARIFAS DE AVALIAÇÃO, REGISTRO DE CONTRATO. TARIFA DE CADASTRO. VALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Verificado que as insurgências recursais são aptas a rebater o teor do que foi decidido pela sentença, não há que se falar em ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida. 2. Não se conhece parte da apelação, cujos fundamentos/pedidos são diversos daqueles apresentados na petição inicial. Inovação recursal caracterizada. 3. A capitalização mensal de juros é admitida em contratos bancários, desde que haja previsão expressa nos termos ajustados pelas partes. Jurisprudência do STF, STJ e do TJDFT. Ademais, “a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada” (Súmula 541 – STJ). 4. A discussão sobre a legalidade das tarifas de avaliação do bem e registro de contrato cobradas nos contratos de financiamento ou arrendamento, foi pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, a partir do julgamento do REsp. n. 1.578.553/SP, sob o rito dos recursos repetitivos. 5. A cobrança de avaliação, bem como pela despesa de registro de contrato é, em regra, válida, admitindo-se o reconhecimento de sua abusividade apenas no caso de o serviço não ser efetivamente prestado ou de sua onerosidade excessiva. In casu, não foi contestada a prestação do serviço de avaliação e restou demonstrado que houve o registro do gravame no órgão de trânsito. 6. É válida a cobrança de tarifa de cadastro, expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, notadamente quando ela não se mostra desproporcional em relação ao preço médio de mercado e desde que ajustada expressamente. 7. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. O recorrente aponta violação aos artigos 39, 47 e 51, todos do Código de Defesa do Consumidor e 317 e 478, ambos do Código Civil, sustentando ser devida a revisão contratual, ao argumento de que não teria sido observado o princípio da transparência, porquanto os encargos contratuais não teriam sido informados de forma clara, razão pela qual pugna pela declaração de nulidade das cláusulas abusivas. Requer a concessão de efeito suspensivo e que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL, OAB/RJ 245.274. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES, OAB/DF 34.239. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve prosseguir no que tange à mencionada contrariedade aos artigos 39, 47 e 51, todos do Código de Defesa do Consumidor e 317 e 478, ambos do Código Civil, porquanto, “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.616.085/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, defiro os pedidos de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrente e pela parte recorrida. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024